Tribunal: TJBA
Processo: 8183420-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183420-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

APELADO: ROSEMARY LIMA PINTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, para declarar a nulidade e suspensão dos descontos mensais relativos à contribuição sindical por ausência de autorização da autora, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade da contratação realizada por telefone; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando a autora como consumidora hipervulnerável, merecendo proteção especial do ordenamento jurídico.

4. Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

5. A gravação de contato telefônico apresentada pelo apelante revela-se insuficiente para atestar a validade do negócio jurídico, pois não demonstra o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6. O consentimento válido exige manifestação de vontade livre, informada e inequívoca, devendo ser prestados ao consumidor todos os esclarecimentos essenciais sobre a natureza do serviço, custos envolvidos, forma de cobrança e condições de cancelamento.
A mera resposta afirmativa a perguntas genéricas em breve chamada telefônica não substitui a necessidade de consentimento expresso e válido.

7. A conduta do apelante ao promover descontos em verba de caráter alimentar sem comprovação robusta da autorização configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o apelante não demonstrou a ocorrência de engano justificável, limitando-se a defender a legalidade de sua conduta.

9. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário, que constitui fonte de subsistência de pessoa idosa, causam angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

10. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o sofrimento da apelada e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de serviços por via telefônica exige a demonstração do cumprimento do dever de informação ao consumidor, não sendo suficiente gravação que contenha apenas respostas afirmativas genéricas, sem comprovação de que foram prestados esclarecimentos adequados sobre a natureza do serviço, custos e condições de cancelamento.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando ausente engano justificável por parte do fornecedor, configurando-se a hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa geram dano moral in re ipsa, por se tratar de verba alimentar cuja privação parcial causa angústia, insegurança e viola a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 17; 39, IV; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11; 373, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível 00021289820238160055, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, 10ª Câmara Cível, j. 24.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 10031216420248260491, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0, j. 24.04.2025; TJ-GO, Apelação Cível 51336249720238090173, Rel. Des. Maria Cristina Costa Morgado, 9ª Câmara Cível, pub. 16.08.2024; STJ, EREsp 676.608/RS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8183420-82.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES e apelada ROSEMARY LIMA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA